Tribunal: TJMT
Processo: 1005261-61.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005261-61.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), APARECIDO SILVA DE CARVALHO - CPF: 877.391.601-30 (EMBARGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO CONFIGURADO – SANEAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível
no 1005261-61.2019.8.11.0007
- CLASSE 198– CNJ – COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra o acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no
1005261-61.2019.8.11.0007,
que deu parcial provimento ao apelo para impor à Seguradora condenação ao pagamento de R$ 843,75 a título de complementação da indenização de seguro DPVAT devida ao autor, e, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverteu os ônus sucumbenciais, para condenar a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. (cf. Id no88016468).

A embargante sustenta que o julgado se omitiu quanto ao marco inicial dos juros e da correção, e assim requer seja o acórdão suprido para que a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês se dê a partir da citação válida, e a correção monetária desde a data do sinistro (cf. Id no 90702965).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 91509960, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que a correção monetária seja a partir do evento danoso e o juros a partir da citação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne à alegação de omissão do julgado acerca do termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária, verifico que assiste razão à embargante.

É cediço que os juros e a correção monetária são consectários legais da condenação, devendo a sua aplicação, in casu, ocorrer nos termos das Súmulas 426 e 580, ambas do STJ:

Súmula no 426: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Súmula no 580: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Assim, acolho os presentes declaratórios para sanar a omissão, acrescentando no acórdão embargado que, sobre o valor da condenação, fixado em R$ 843,75, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro, mantendo-se inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021